Tribunal: TJES
Processo: 5000203-67.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000203-67.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DERINALDO BARBOSA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE ALEGRE/ES e outros

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000203-67.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DERINALDO BARBOSA DE SOUZA

COATOR: JUIZO DE CARIACICA - NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NAC
Advogado do(a) PACIENTE: GILKALITTA BRAGA PEREIRA - ES28455

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Derinaldo Barboza de Souza, preso em flagrante em 27/12/2025 pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/06). O paciente foi flagrado em local conhecido pelo intenso comércio de drogas, monitorado por câmeras, atuando em sistema de turnos para organização criminosa. No ato da abordagem, tentou destruir provas ao engolir entorpecentes, sendo necessária a contenção por força física e uso de dispositivo eletroincapacitante (
taser
). A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas, alegando ausência de fundamentação e condições pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva possui fundamentação idônea e atende aos requisitos dos arts. 310, 312 e 315 do CPP; (ii) verificar se a gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
justificam a segregação para garantia da ordem pública; e (iii) analisar se condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, são suficientes para afastar a custódia cautelar ante a presença dos requisitos autorizadores da prisão.

III. Razões de decidir

3. A segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta evidenciada pelo
modus operandi
de traficância sistemática ("formiguinha") em local monitorado e vinculado a facção criminosa.

4. A tentativa de destruição de provas (ato de engolir a droga) no momento da abordagem demonstra a necessidade da medida para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

5. A quantidade total de entorpecentes apreendidos (34 buchas de maconha e 3 pedras de crack) e a confissão extrajudicial de que o valor em posse era fruto da venda de drogas reforçam os indícios de profissionalismo na atividade ilícita.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica e residência fixa, não obstam a decretação da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstrem a periculosidade do agente ou o risco à ordem pública.

7. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes e inadequadas frente à habitualidade delitiva sugerida pela dinâmica dos fatos e local da prisão.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

9. Tese de julgamento: 1. A tentativa de destruição de provas e a atuação sistemática em local de intenso tráfico, vinculado a organização criminosa, constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A primariedade e bons antecedentes do agente não impedem a custódia cautelar quando as circunstâncias do caso concreto indicam o risco de reiteração delitiva.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

DERINALDO BARBOZA DE SOUZA
contra suposto ato coator do
Juízo de Cariacica - Núcleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - NAC.

Liminar indeferida, conforme id. 17766878.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 17941478, por intermédio do Procurador Fábio Vello Corrêa, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000203-67.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DERINALDO BARBOSA DE SOUZA

COATOR: JUIZO DE CARIACICA - NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NAC
Advogado do(a) PACIENTE: GILKALITTA BRAGA PEREIRA - ES28455

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

DERINALDO BARBOZA DE SOUZA
contra suposto ato coator do
Juízo de Cariacica - Núcleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - NAC.

Narra a impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 27 de dezembro de 2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), tendo sua prisão convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 29 de dezembro de 2025.

A defesa sustenta, essencialmente:

(i) Ausência de fundamentação idônea: Alega que a decisão combatida é genérica, baseada na gravidade abstrata do delito, violando o art. 315 e o art. 310, §6º, do CPP.

(ii) Inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP: Argumenta que não há periculosidade concreta, visto que a quantidade de droga não é excessiva (2 buchas de maconha e 3 pedras de crack em posse direta, e 32 buchas encontradas posteriormente nas imediações).

(iii) Condições pessoais favoráveis: Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito como ajudante de pedreiro.

(iv) Violação à homogeneidade: Aduz que a medida extrema é desproporcional frente a uma eventual condenação futura.

Pois bem.

Da Alegada Ausência de Fundamentação e Violação ao Art. 310, §6º do CPP

A defesa alega que a decisão de piso é genérica.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a magistrada
a quo
fundamentou a medida extrema na necessidade de garantia da ordem pública ante o risco real de reiteração criminosa e a gravidade concreta da conduta.

O
decisum
destacou a apreensão de drogas em circunstâncias que indicam a mercancia ilícita em local monitorado. Portanto, não há que se falar em ausência de exame das circunstâncias legais, visto que a periculosidade foi aferida a partir de elementos do caso concreto.

Da Gravidade Concreta e do
Modus Operandi

Diferente do que sustenta a impetração, a prisão não se baseia apenas na "gravidade abstrata" do tráfico.

O histórico do Boletim Unificado revela um
modus operandi
que demanda rigor: o paciente foi flagrado em local conhecido pelo intenso tráfico ("Nova Jerusalém"), atuando em sistema de "turnos" coordenado por facção criminosa ("Comando Vermelho").

Ademais, a conduta do paciente ao notar a presença policial — tentar engolir os entorpecentes — demonstra resistência ativa e clara tentativa de destruição de provas, o que justifica a segregação cautelar para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Da Quantidade de Drogas

Embora a defesa argumente que a posse direta era de apenas 2 buchas de maconha e 3 pedras de crack, a diligência policial, com auxílio de cão farejador, localizou outras 32 buchas de maconha nas imediações, com embalagens idênticas.

Tal circunstância evidencia a modalidade de tráfico "formiguinha", utilizada justamente para ludibriar o sistema de justiça e evitar a caracterização de grande quantidade em posse direta, reforçando a habitualidade delitiva.

Das Condições Pessoais e Medidas Cautelares Diversas

Quanto à primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, é cediço na jurisprudência pátria que tais condições, por si sós, não garantem o direito à liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

No caso, as medidas cautelares do art. 319 do CPP mostram-se insuficientes, pois o paciente confessou que o dinheiro apreendido era fruto de venda de crack e que estava cumprindo "turno" no local.

Do Princípio da Homogeneidade

Não prospera a tese de desproporcionalidade em relação a futura condenação. O tráfico de drogas prevê pena de reclusão de 5 a 15 anos. A análise de eventual regime de cumprimento de pena ou aplicação de redutores (tráfico privilegiado) é matéria de mérito, imprópria para a via estreita do
Habeas Corpus
, que não permite dilação probatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGO A ORDEM de
Habeas Corpus
, mantendo incólume a decisão que decretou a prisão preventiva de DERINALDO BARBOSA DE SOUZA.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto da Eminente Relatora.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.